Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-58.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE PERMUTA DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS – POSSE PRECÁRIA CEDIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TERMO INICIAL DA POSSE COM ÂNIMO DE DONO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DEMONSTRADO – CERTIDÕES ATUALIZADAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 4o, IV, DO PROVIMENTO No 65/2017 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA – EXIGÊNCIA DE

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE PERMUTA DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS – POSSE PRECÁRIA CEDIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TERMO INICIAL DA POSSE COM ÂNIMO DE DONO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DEMONSTRADO – CERTIDÕES ATUALIZADAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 4o, IV, DO PROVIMENTO No 65/2017 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA – EXIGÊNCIA DE INCLUSÃO NA PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO APRESENTADOS, DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE NO IMÓVEL – À VISTA DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO INVOCADA (ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL), A EXIGÊNCIA ERA PERTINENTE PORQUE HÁ ALEGAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE MORADIA NO IMÓVEL – MANTIDOS OS ÓBICES AO PROSSEGUIMENTO DA USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.